Tribunal: TJSP
Processo: 0000234-95.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em execução. Penas restritivas de direitos. Conversão. Na esteira do entendimento dos tribunais superiores, atualmente é de se ler o parágrafo 5o do artigo 44 do Código Penal como exigência de compatibilidade simultânea entre os institutos penais de espécies distintas.